Tribunal: STF
Processo: Rcl 80889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vitor Manuel da Silva Ferreira, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Fortaleza, sob alegada violação ao Tema 531 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, que houve alternância entre dois juízes nos autos do processo nº 0275870- 85.2024.8.06.0001 (eDoc. 1).



    Sustenta a violação ao princípio do juiz natural, na medida em que “ambos os juízes atuaram em momentos processuais cruciais, inclusive na decretação e manutenção da prisão preventiva, sem respaldo em critérios objetivos ou formalização da competência, o que compromete a legalidade e a validade de todos os atos decisórios subsequentes.”



    Requer, ao final, 



    “1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata soltura do Reclamante, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP, incluindo, se necessário, o uso de monitoramento eletrônico, obrigação de comparecimento periódico em juízo ou outras medidas que este Tribunal entender adequadas. 



    2. A notificação das Autoridades Reclamadas, Juízes de Direito Dr. Antônio José de Norões Ramos e Dr. Ricardo Emídio de Aquino Nogueira, para que prestem as informações no prazo legal. 



    3. A intimação do Ministério Público Federal, para que ofereça manifestação nos termos legais. Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para: 



    a) Reconhecer a violação ao princípio do juiz natural.



     b) Declarar a nulidade absoluta de todo o processo por razão de dois magistrados, Juízes de Direito Dr. Antônio José de Norões Ramos e Dr. Ricardo Emídio de Aquino Nogueira, decidirem no processo, sem designação legal ou sem observância de critério objetivo; 



    c) Reconhecer a inexistência de título judicial válido que fundamente a prisão cautelar do Reclamante;



    d) Determinar a libertação definitiva de VITOR MANOEL DA SILVA FERREIRA, com a expedição de alvará de soltura.”



    É o relatório.Decido.



    A reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é voltada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada; ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 



    Em atenção aos princípios da celeridade processual e da economicidade, a continuidade do processamento, nessas hipóteses, representa alocação ineficiente de recursos públicos e gera consumo indevido do tempo das partes e da própria Corte (MITIDIERO, Daniel. Reclamação constitucional nas cortes supremas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 119).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    No mesmo sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Ainda que superado esse óbice, o reclamante alega violação ao Tema 531 da Repercussão Geral. Pois bem, o Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 693456/RJ, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 531), fixou a seguinte tese, in verbis: 



    “Tema 531 - Desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve.



    A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”



    No caso concreto, não observo aderência estrita entre tema apontado com a controvérsia explicitada nos autos, por isso não merce prosperar. 



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente